Tribunal: TJSP
Processo: 1000344-66.2018.8.26.0152
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000344-66.2018.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados MARCO ANTONIO CAVALLARO e
MARISTELA RODRIGUES CAVALLARO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000344-66.2018.8.26.0152/50000
Voto no 37124
Agravo interno cível no 1000344-66.2018/50000
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Marco Antonio Cavallaro e outro
Agravo interno cível - recurso que a originou já julgado -
julgamento prejudicado.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática de
fls. 427 que concedeu parcialmente a tutela de urgência requerida
pelos agravados.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se o recurso de apelação, em que
foi concedida parcialmente a tutela de urgência, foi julgado, de sorte a
não mais prevalecer a discussão acerca da referida tutela que tinha
por fim manter os autores na posse do bem até o julgamento do apelo.
Isto posto, JULGA-SE PREJUDICADO o presente
agravo.
Coutinho de Arruda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000344-66.2018.8.26.0152/50000
Relator